Tribunal: STF
Processo: Rcl 71937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000927-60.2018.5.05.0651), que teria, supostamente, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e, ainda, negado vigência à Sumula Vinculante 10.



     Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado considerado estável a teor do art. 19 do ADCT, mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991 e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS. 



    Na Corte Superior Trabalhista, foi reconhecido ao reclamante o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único, em acórdão assim ementado: 



    […]



    Em seguida, houve interposição do recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º. XXIX, 39, caput, § 3º, 97, e art. 19, do ADCT. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou os Temas nº 853 e nº 928 de Repercussão Geral, nos quais ter-se-ia fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT. 



    Contra mencionada decisão, houve interposição de agravo interno, com base nos artigos 1201 e 1030, § 2º, do CPC e 265 do RITST, reiterando a configuração de violação de preceitos constitucionais e violação à força das decisões do STF, em especial ADI 3395 e não aplicação do Tema 928 e 853 do STF. Contudo, o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno. 



    Conforme se demonstrará, o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. 



    […]



    Pois bem. O que se tem nos presentes autos é demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de FGTS. 



    O pagamento de FGTS é incompatível com a vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90).



    No presente caso, a parte suscita a descaracterização do vínculo.



    É fato incontroverso que a reclamante da Ação Trabalhista (ora reclamada) há mais de 2 décadas é regida pelo regime estatutário. A despeito disso, o acordão proferido pelo TST afirma que ela se manteve sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Há que se destacar as graves consequências jurídicas do retorno da servidora para o regime celetista, após ser regida pelo regime estatutário por mais de duas décadas.



    […]



    Essa e. Corte já se posicionou no sentido da competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo servidor público, se o fato, tal como na presente hipótese, ocorreu na vigência do regime estatutário. A propósito: 



    […]



    Há que se ter em mente que a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo, de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública. 



    […]



    A afirmação da Corte Trabalhista de que a instituição do regime estatutário como regime jurídico único não seria suficiente para transmudar a natureza do vínculo jurídico dos empregados que não adquiriram a estabilidade do art. 19 da ADCT, caracteriza-se como uma interpretação restritiva do comando normativo contido no art. 243 da Lei 8112/90. Tal interpretação se constitui como um controle de constitucionalidade.



    Nesse ponto, há ofensa direta ao art. 97, da CF c/c súmula vinculante 10, do STF. Nesse sentido é o entendimento da Excelsa Corte: 



    [...]



    Assim sendo, resta evidenciado que o Acórdão reclamado afrontou o Teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade.“



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000927-60.2018.5.05.0651 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF ”. Postula, ainda, “a condenação do interessado no pagamento de honorários advocatícios (RCL 24.417)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são a decisão proferida por esta CORTE ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e, ainda, a Súmula Vinculante 10.



    Esta SUPREMA CORTE, na ADI 3.395, em sede de medida liminar, fixou entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    A Súmula Vinculante 10 diz o seguinte: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso, assiste razão à reclamante. 



    A parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista requerendo o recebimento de FGTS. O Juízo de primeira instância rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3):



    “A competência absoluta é definida a partir da causa de pedir e dos pedidos. No presente feito, os pedidos formulados em petição inicial estão relacionados a uma alegada relação de emprego, o que é suficiente para atrair a competência desta Especializada nos termos da CF/88, art. 114, I.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na Ação de Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-6, excluiu da competência material desta Justiça Especializada apenas a apreciação de litígios entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de modo que, para o presente caso, em que o Reclamante alega ter sido contratado antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime celetista e sem concurso público, verifica-se a competência da Justiça do Trabalho.



    Nesta senda, se verifica a subsunção do caso ora em análise ao entendimento consubstanciado no enunciado da súmula TRT5 n.º15, conforme ementa a seguir transcrita:



    "SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    A justiça do trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa."



    Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.”



    O entendimento foi mantido no TRT-5, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 9):



    “SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL SUBMETIDO A REGIME CELETISTA. SUPERVENIENTE INSTITUIÇÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO. NÃO TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À CF/88. A contratação de servidor público celetista anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988 não afronta qualquer dispositivo legal, sendo válida e eficaz, haja vista que a Carta de 1967 não exigia o prévio concurso público. Por outro lado, não tendo o laborista preenchido os requisitos para mudança de regime jurídico, o mesmo permanece celetista, sendo desta Especializada a competência para apreciação da demanda. Ainda que ocorra a superveniente instituição, por lei do regime estatutário, esta não tem o condão de operar automaticamente a transmutação do regime, de celetista para estatutário.”



    O TST, na mesma linha, afirmou a competência da Justiça Laboral, nos seguintes termos:



    “Como se observa da decisão agravada, o acórdão turmário recorrido adotou a tese de competência material da Justiça do Trabalho para julgar pretensão a verbas trabalhistas de empregado admitido sob o regime celetista, sem submissão a concurso público, em que não houve a transmudação automática de regime jurídico, conforme o art. 19 da ADCT, diante de contratação em período inferior a cinco anos anteriores à CF/88. 



    O Supremo Tribunal Federal, no exame do Tema 853 (ARE 906491), fixou tese no sentido de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT." 



    Concluiu a Suprema Corte, no referido julgamento, que, sendo incontroverso o ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público, "hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário" , o advento do regime jurídico único no âmbito do estado reclamado "não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o poder público". Consignou, assim, que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista" , afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação - como marco para a contagem do prazo - não reconhecida. 



    A conformidade com o referido precedente qualificado da Suprema Corte afasta as violações constitucionais e de contrariedade a dispositivos sumulares indicados pela parte agravante. 



    Ressalte-se que o acórdão turmário recorrido, ao consignar pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação do pleito da parte reclamante, empregado não estabilizado, admitido aos quadros de órgão da Administração Pública sob o regime celetista em período inferior a cinco anos anteriores à CF/88, sem submissão a concurso público, não contraria a tese fixada no Tema 928, haja vista a ausência de transposição de regime, estando em conformidade com a tese de repercussão geral fixada no Tema 853.”



     



    Como se observa, o TST utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral. Isso porque, tem-se em questão relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da justiça trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    Essa discussão já foi enfrentada pelo Plenário desta CORTE em demanda ajuizada pela FUNASA. Na ocasião fixou-se a competência da Justiça Comum para julgar a causa. Eis a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 44.025 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente